Tribunal: TJSP
Processo: 1003982-71.2015.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto à fixação dos honorários de sucumbência e aplicação da regra do artigo 85,§14 do CPC/2015. Vício não caracterizado. Não houve compensação de honorários, mas apenas fixação de honorários de forma englobada (15% sobre o valor da condenação), com distribuição dessa verba para cada advogado, na proporção da sucumbência (1/3). EMBARGOS REJEITADOS.